Tribunal: TJDFT
Processo: 0724319-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso, a insurgência do agravante se dirige à pretensão de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, que já foi objeto de análise e indeferimento nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Novo pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica não faz as vezes de recurso; não suspende, nem interrompe prazo processual, razão por que preclusa a questão definida na decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
2. Preclusão é perda de uma faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto - preclusão temporal, seja em razão da prática do ato - preclusão consumativa. Desse modo, se já analisada a questão por meio de decisão contra a qual o agravante não impugnou em tempo e modo, não se pode admitir nova discussão quanto ao ponto. 2.1. “4. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 4.1. Observa-se que as questões trazidas no agravo de instrumento já foram apreciadas no curso do cumprimento de sentença, sendo que o agravante já apresentou pedido de desconsideração da personalidade jurídica baseando-se nos mesmos fundamentos. Inclusive, a decisão anterior já combateu cada um dos argumentos da recorrente. 5. Agravo improvido.” (Acórdão 1243534, 07267827020198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Caso em que, em que pesem os argumentos do Ministério Público, alegação de prejuízo ao incapaz para respaldar pedido de desconstituição inversa da personalidade jurídica já realizada e apreciada, tendo o juízo de origem indeferido pedido dessa natureza. Frise-se que, para impugnar decisões, imprescindíveis os respectivos recursos previstos no sistema processual civil. 3.1. “3. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1903788/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021).
4. Agravo de instrumento desprovido.